Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-68.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025647-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS SALES DE LIMA - CPF: 384.320.991-04 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Carlos Sales de Lima contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) a alegação de omissão e contradição na análise do contrato apresentado para justificar os descontos, sob o argumento de que não conteria informações claras sobre as características da operação;
(ii) a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais suscitados no recurso de apelação para fins de prequestionamento;
(iii) a suposta omissão na análise das provas produzidas nos autos e a necessidade de revisão da capitalização de juros.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou expressamente os elementos contratuais, destacando a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo incabível a tentativa de rediscussão da causa sob o pretexto de aclaramento da decisão.
5. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos quando a decisão já enfrentou devidamente as questões suscitadas, inexistindo vício que demande integração.
6. Súmula 381 do STJ aplicável ao caso, vedando a revisão de cláusulas contratuais de ofício.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão embargada.
2. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.
3. A revisão de cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I a III; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Sales de Lima, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Embargante alega a existência de omissão e contradição, pois o contrato apresentado para justificar os descontos indevidos, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor e não é claro sobre as características essenciais da operação.

Afirma que o acórdão é omisso e contraditório, pois não teria sido apreciado pré-questionamento dos artigos suscitados no Apelo.

Aduz que não teria sido analisado o conteúdo das provas produzidas nos autos, pois não ficou claro que o Embargante tinha ciência das características da operação contratada.

Assevera a existência de omissão, pois não teria sido observado que não houve a contratação acerca da capitalização de juros,

razão pela qual, deve ser aplicada, no caso, a taxa média de juros do mercado.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 271418379.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida –se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Sales de Lima, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, conforme ementa abaixo transcrita:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Carlos Sales de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais". O apelante alegou indução a erro ao contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, ausência de informações claras sobre a taxa de juros, abusividade da taxa aplicada e prejuízo decorrente da perpetuação da dívida. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados, a conversão do contrato e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve indução a erro ou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado;
(ii) determinar se as taxas de juros aplicadas são abusivas e se há irregularidade nos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, com assinatura do apelante e inclusão de informações claras sobre os termos da contratação, inclusive autorização de desconto em folha de pagamento referente ao pagamento mínimo da fatura.

4. Os saques e compras realizados pelo apelante demonstram que este utilizou os serviços de crédito contratados, descaracterizando alegação de desconhecimento ou erro substancial quanto à modalidade de contratação.

5. A ausência de comprovação de vício de consentimento, bem como a regularidade dos descontos e da contratação, afastam o pedido de restituição de valores e a configuração de danos morais indenizáveis.

6. A revisão de cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento é válida quando demonstrada a ciência e assinatura do contratante, bem como a inexistência de vício de consentimento.

2. A revisão de cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Descontos realizados nos termos contratuais, relativos ao pagamento mínimo de faturas, não configuram irregularidade nem geram direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º, II; CPC/2015, arts. 85, § § 1º, 2º e 11; Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

1. STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021.

2. TJMT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgamento 09.04.2024.

3. TJMT, RAC 1024154-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento 03.04.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria havido pronunciamento acerca da ausência de provas do contrato, pois não foram apresentados nos autos, alguns dados referentes à modalidade de contratação, capitalização de juros e porque não teria sido observada a ausência de provas, acerca da ciência do consumidor, quanto à operação de crédito contratada.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, o contrato devidamente assinado pelo Embargante, especifica todos os dados da contratação, bem como prevê expressamente a ciência do consumidor quanto ao produto.

Veja-se:

“[...]O Banco Apelado juntou aos autos o “Proposta de Adesão – Contrato para Utilização do Cartão de Crédito e Débito BMG CARD” (id. 235358681 - Pág. 4), devidamente assinado pelo Apelante e acompanhado de cópias dos seus documentos pessoais.

Verifica-se também que foram realizados vários saques complementares, conforme consta dos Termos de Autorização assinados e comprovantes de transferência dos valores para a conta corrente do Apelante. (id. 235358682 a 235358685).

Consta também, no item 13.1 do alusivo contrato (id. 214116144 - Pág. 3), a contratação do cartão de crédito, bem como a autorização do desconto em folha de pagamento, do valor referente ao pagamento mínimo mensal fixado na fatura:

13. 1. Se compromete a pagar o débito existente junto ao BMG CARD mediante desconto, em folha de pagamento mensal, do valor referente ao pagamento mínimo fixado na Fatura que lhe será enviada pelo BMG Card, ressalvado outro limite mínimo definido em lei ou por órgão governamental competente, cujos descontos serão mantidos até a integral liquidação do saldo devedor de responsabilidade do USUÁRIO;

Denota-se dos extratos acostados à inicial que os descontos alusivos a contratação do cartão de crédito, ocorreram desde o mês de maio de 2009 (235357687 - Pág. 6) e que são referentes ao pagamento mínimo da fatura.

Além disso, o banco, ora Apelado, apresentou várias faturas de cartão de crédito (id. 235358686/235358693) das quais, denota-se que o Apelante vem realizando várias compras e realizando vários saques complementares, mas que não vem efetuando o pagamento integral das respectivas faturas. [...]

No que tange ao questionamento acerca da capitalização de juros, bem como a taxa de juros remuneratórios, consignou-se a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de oficio, conforme disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Carlos Sales de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025